Tribunal: TCU
Processo: 023.048/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de consolidação da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) em convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de consolidação da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) em convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte, em que o TCU realizou três auditoria de conformidade em municípios dos estados do Amapá, de Rondônia e de Roraima, que tiveram como objeto diversos convênios para a execução de obras públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; 1o, inciso II, 41, inciso II, da Lei 8.443/1992; 250, inciso I, do Regimento Interno; e 15 e 16 da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU que inclua em seu próximo plano de fiscalização auditoria sobre o Programa Calha Norte, com foco na atuação do Ministério da Defesa, e avalie a conveniência de aplicar as diretrizes do Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU, ou outro instrumento correlato, no intuito de avaliar a seleção, a priorização e a efetividade das intervenções, assim como as ferramentas de coordenação, orientação e controle do órgão concedente; 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério da Defesa e à Segecex; 9.3. arquivar este processo.